Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-74.2021.8.11.0077
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000896-74.2021.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLODOALDO MIRANDA DA CRUZ - CPF: 514.441.781-72 (RECORRIDO), ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 026.874.381-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000896-74.2021.8.11.0077

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Vila Bela da Santíssima Trindade

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Clodoaldo Miranda da Cruz

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 31

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS QUITAÇÃO PELO CONTRIBUINTE – MERA COBRANÇA INDEVIDA –

INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera cobrança de débitos pelo Fisco
não constitui dano moral indenizável quando retificado o erro pela Administração antes que advenham maiores consequências adversas à parte
, como o protesto, se não demonstrada, ainda, a ocorrência de malícia ou abuso de direito por parte do ente público.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou inexistente a cobrança objeto do feito e condenou o réu a indenizar o recorrido em danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando que não ficou demonstrado dano moral indenizável, em razão de o débito ter sido prontamente baixado quando proposta a demanda, sem maiores consequências para o contribuinte.

Em contrarrazões, a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência de ato ilícito por parte do ente estadual apto a gerar o abalo moral alegado pela parte autora, no que concerne a inscrição em dívida ativa mantida de forma indevida.

Narra a parte autora que possuía alguns débitos decorrentes de multa do TCE junto ao Fisco Estadual, que deram ensejo à Ação de Execução Fiscal autuada sob no 679-68.2009.811.0077.

Relata que procedeu à quitação, ainda em 2010, porém o Estado de Mato Grosso nunca deu baixa na CDA em seu sistema interno, permanecendo “em aberto”, como se não tivesse ocorrido pagamento.

Sustenta que sentiu-se lesado ante a inércia estatal em dar baixa no débito já adimplido, bem como face à injustiça de permanecer no sistema como inadimplente mesmo após todas as suas pendências estarem quitadas.

O recorrente, em suas razões recursais, alega que não há comprovação nos autos dos elementos ensejadores do dano moral, e que no momento em que tomou conhecimento dos fatos procedeu à exclusão do apontamento e baixa da CDA respectiva.

Dá análise dos autos, vê-se que razão assiste ao recorrente em relação à modificação da sentença quanto à fixação dos danos morais.

Em que pese a alegação da parte autora, sabe-se que a mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, cuja situação deve ser comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

A única conduta perpetrada pela Administração Municipal e objeto de questionamentos na presente é a indevida manutenção da CDA como “em aberto” no sistema próprio da SEFAZ.

A inscrição em dívida ativa nada mais é que procedimento interno do ente que visa apurar a liquidez, certeza e exigibilidade de determinado crédito, a fim de aparelhar sua futura cobrança pela via judicial própria do executivo fiscal.
Com efeito, como já sedimentado na jurisprudência hodierna,
a cobrança indevida,
de per si
, não enseja dano moral indenizável,

ressalvadas as hipóteses em que a parte demonstre ter sido submetida a um constrangimento ou dissabor desarrazoado em função daquela ocorrência, o que não se verificou no presente caso.

Tem-se farta jurisprudência do E. TJMT nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEIS PERTENCENTES A HOMONIMO DO AUTOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA –– DANO MORAL NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não comprovada que a inscrição dos dados pessoais do autor no Sistema da Prefeitura tenha ocorrido por culpa dos apelados, assim como o efetivo prejuízo decorrente do registro na dívida ativa, não há que se falar em responsabilidade civil ensejadora de indenização por dano moral.

2. A inscrição em dívida ativa, ainda que de forma equivocada, não gera indenização automática por dano moral, cabendo tal reparação somente quando provado o dano alegado e o nexo de causalidade oriundo de conduta adotada pelo ente público.

(N.U. 00061341720088110055, julg. em 20/09/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU – IMÓVEL QUE NÃO PERTENCE AO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O dano moral e o dano material, no caso dos autos, não se provam por si, visto que não presumível, tratando-se, sim, de situação que se submete ao regime geral das provas.

2- Assim, não logrou êxito, a parte autora, em comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC.

(N.U. 00035391220168110040, julg. em 11/05/2020)

APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO — IPTU — ISENÇÃO — AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL — IMPOSSIBILIDADE. TAXAS DE LIMPEZA E SEGURANÇA — COBRANÇA ADMINISTRATIVA INDEVIDA — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

Se a parte não preenche os requisitos previstos no Código Tributário Municipal para a concessão de isenção de IPTU, não faz jus ao benefício.
A mera cobrança administrativa de tributos não caracteriza dano moral, por não resultar em violação a um dos atributos da personalidade.
Recurso não provido.

(N.U. 00013995020088110051, julg. em 31/03/2015)

P
ara a configuração do dever de indenizar por lesão
moral
, impõe-se a prova escorreita do
dano
causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
. Assim, não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Assim, em que pese a manutenção da
inscrição na dívida ativa
erroneamente em desfavor do demandante, para configuração dos danos morais exige-se a comprovação dos prejuízos advindos do ato ilícito e, se assim não procedeu o autor, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos do julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022